Tribunal: TJES
Processo: 5038192-36.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038192-36.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: DELTA AIR LINES INC e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5038192-36.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

RECORRIDOS:
EDSON PENEDO e ANA CLAUDIA CAMARA PENEDO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Compulsando os autos, verifica-se a juntada de Termo de Transação (ID. 18811902) firmado entre os Autores, EDSON PENEDO e ANA CLAUDIA CÂMARA PENEDO, e a requerida DELTA AIR LINES INC.

Pelas cláusulas pactuadas, a referida requerida comprometeu-se ao pagamento da quantia total de R$ 8.384,00 para quitação de sua cota-parte na condenação. O termo ressalva expressamente que o prosseguimento da ação permanece em plena vigência quanto à correquerida LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Estando o instrumento devidamente assinado por procuradores com poderes para transigir,
HOMOLOGO o acordo parcial
celebrado entre os Autores e a requerida DELTA AIR LINES INC. para que surta seus efeitos jurídicos,
declarando a extinção do feito com resolução de mérito apenas em relação à requerida DELTA AIR LINES INC.
, com fulcro no art. 487, III, "b", do CPC.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela LATAM.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO QUE INTEGRA TRECHO INTERNACIONAL. ATRASO EXCESSIVO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL (DOIS DIAS E MEIO). ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. TEMA 1417 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM FACE DE UMA DAS RÉS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, totalizando R$ 16.000,00. A condenação decorre de falha gravíssima na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no cancelamento do trecho inicial (VIX-GRU) de uma viagem internacional com destino a Boston (EUA), o que resultou em um atraso superior a 60 horas para a chegada ao destino final, sem a devida assistência material aos passageiros idosos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1417 da Repercussão Geral do STF. No mérito, alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Montreal. Defende que o atraso ocorreu por manutenção não programada, o que configuraria fortuito externo ou força maior, eximindo-a de responsabilidade. Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos ou pela redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
o pedido de suspensão nacional do feito. O Tema 1417 do STF e a decisão proferida no ARE 1.560.244/RJ tratam de controvérsia específica sobre fortuito externo ou força maior. No presente caso, a causa do atraso, manutenção não programada da aeronave, é classificada pela jurisprudência uníssona como fortuito interno, pois inerente ao risco da atividade empresarial, não se amoldando à hipótese de sobrestamento.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

A responsabilidade da fornecedora é objetiva, conforme prevista no art. 14 do CDC. A alegação de manutenção não programada não rompe o nexo de causalidade, uma vez que problemas operacionais desse tipo constituem riscos previsíveis do empreendimento, devendo ser suportados pelo fornecedor, não servindo como excludente de responsabilidade, pois configura falha na prestação do serviço.

6.

O atraso severo é fato incontroverso. Uma viagem planejada para 12 horas estendeu-se por mais de dois dias e meio, após uma sucessão de falhas na realocação e ausência de assistência material adequada. A falha na prestação do serviço expôs os autores, pessoas idosas, a situação de angústia e incerteza, sem o suporte adequado de alimentação e hospedagem. Tal cenário ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral passível de reparação.

7.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada autor.

8.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações:

a)
HOMOLOGAR
o acordo entre Autores e a ré DELTA AIR LINES INC. (ID. 18811902), extinguindo o feito quanto a ela;

b)
CONHEÇO
do recurso interposto pela ré LATAM, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES, mantendo a condenação original, mas determinando, em sede de cumprimento de sentença, o abatimento do valor de R$ 8.384,00 já quitado pela devedora solidária Delta.

11.

CONDENO
a recorrente Latam ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)